Tribunal: TJSP
Processo: 1115967-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Partes que firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia – Prática reiterada da ré em cobrar valores em excesso da autora – Autora que, após pagar a quantia integralmente cobrada,

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Partes que firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia – Prática reiterada da ré em cobrar valores em excesso da autora – Autora que, após pagar a quantia integralmente cobrada, pleiteou a devida devolução – Ré que, após reclamação da autora, reconheceu a ilegalidade das cobranças no valor total de R$61.787,74, efetuando, inclusive, a restituição de tal valor à autora – Não demonstrada a licitude das cobranças levadas a efeito – Art. 42 do CDC que exige a cobrança e o pagamento de valor indevido para que haja a repetição do indébito, em dobro, além de má-fé do credor – Conduta da ré, resultante da cobrança de valores em excesso, de forma contínua, que afasta a configuração de engano justificável – Devida a devolução em dobro – Inteligência do art. 85, caput, da Resolução no 632 de 2014 da ANATEL – Precedentes deste E. TJSP – Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115967-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante G&P
PROJETOS E SISTEMAS, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
2
VOTO No: 35224
APEL.No: 1115967-77.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: LUIZ ANTONIO CARRER
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA COBRANÇA INDEVIDA

MÁ-FÉ

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

DEVOLUÇÃO EM DOBRO
Caracterizada relação de
consumo
Inversão do ônus da prova
Partes que
firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia
Prática reiterada da ré em cobrar valores em excesso da
autora Autora que, após pagar a quantia integralmente
cobrada, pleiteou a devida devolução
Ré que, após
reclamação da autora, reconheceu a ilegalidade das
cobranças no valor total de R$61.787,74, efetuando,
inclusive, a restituição de tal valor à autora
Não
demonstrada a licitude das cobranças levadas a efeito

Art. 42 do CDC que exige a cobrança e o pagamento de
valor indevido para que haja a repetição do indébito, em
dobro, além de má-fé do credor Conduta da ré, resultante
da cobrança de valores em excesso, de forma contínua, que
afasta a configuração de engano justificável
Devida a
devolução em dobro Inteligência do art. 85, caput, da
Resolução no 632 de 2014 da ANATEL Precedentes deste
E. TJSP Sentença reformada Ação procedente Ônus
sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários
recursais Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação ordinária de
indenização de danos materiais.
Alega
que
restou
demonstrada
a
ilegalidade e a má-fé na conduta da ré. Aduz que durante
as primeiras ocorrências das cobranças indevidas a ré
efetuava o ressarcimento em dobro. Afirma que deve
incidir no caso a Resolução no 632/2014 da Anatel, bem
como o CDC. Assevera que as cobranças indevidas foram
reiteradas por mais de dois anos. Sustenta que restou
demonstrada a abusividade das cobranças realizadas em
desfavor da apelante. Alega que, tendo pagado os valores
indevidos, cabível a repetição do indébito em dobro.
Aduz que a má-fé da apelada decorre da cobrança por
serviços não contratados, por mais de dois anos, de
forma reiterada, afastando o engano justificável. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
3
o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 144/151).
Contrarrazões da ré às fls. 157/166,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária de indenização
de danos materiais, movida por G&P Projetos e Sistemas
S/A em face de Telefônica Brasil S/A.
Alega a empresa autora, em sua inicial,
que, há cerca de quatro anos, celebrou junto à ré
contratos de prestação de serviços denominados “SMP”
(Serviço Móvel Pessoal e/ou Serviço Telefônico Fixo
Comutado modalidade longa distância nacional).
Aduz, contudo, que a ré efetuava inúmeras
cobranças indevidas nas respectivas faturas e, após
impugnações da autora, a ré procedia à devolução dos
valores
cobrados
indevidamente.
Afirma
que,
em
princípio, as devoluções eram feitas em dobro e,
posteriormente, a ré passou a efetuar o ressarcimento de
maneira simples.
Assevera que, em razão disso, ingressou
com ação indenizatória de danos materiais e morais
(processo no 1111152-08.2015.8.26.0100).
Ocorre que, mesmo após a propositura da
referida demanda judicial, a ré continuou a efetuar
cobranças indevidas nas faturas da autora, relativas à
tarifação, valores e aparelhos, no valor total de
R$61.787,74 (fls. 45).
Assim, a autora efetuou reclamação junto
à ré, que, após a devida análise, reconheceu a
ilegalidade das cobranças e, em 19/09/2016, procedeu à
devolução, de forma simples, da quantia de R$61.787,74
(fls. 46/50).
Entendendo que a devolução deveria se dar
de forma dobrada (R$123.575,48), ingressou a empresa
autora com a presente ação indenizatória, pugnando pela
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$61.787,74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
4
Em contestação, sustenta a ré que as
cobranças foram realizadas de acordo com os serviços
contratados, de modo que inexiste prova de cobrança
indevida, e que é indevida a restituição em dobro, uma
vez que não houve má-fé de sua parte.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo ser indevida a
restituição em dobro. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, fixados em
10% do valor da causa (R$61.787,74 fls. 09).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A
priori,
esclareça-se
que
restou
incontroversa nos autos a existência do contrato de
prestação de serviços de telefonia entre as partes.
Incontroverso, ainda, que, anteriormente,
a ré efetuou a cobrança de valores indevidos da autora,
tendo, então, após regulares impugnações apresentadas
pela cliente, procedido à restituição de tais valores,
seja, a princípio, em dobro, seja, posteriormente, de
forma simples. A ação no 1111152-08.2015.8.26.0100,
anteriormente
proposta
pela
autora,
foi
julgada
parcialmente procedente, condenando-se a ré a restituir
à autora o valor de R$94.630,48, decorrente das
cobranças indevidas perpetradas, cuja devolução fora
feita de forma simples, e não dobrada.
Ocorre
que,
além
de
tais
cobranças
indevidas discutidas naqueles autos, a ré novamente
efetuou outras cobranças indevidas nas faturas da
autora, no valor total R$61.787,79.
Na espécie, a relação estabelecida entre
as partes é de consumo, na forma do disposto nos artigos
2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com
a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim,
era
ônus
da
ré
comprovar
a
licitude das novas cobranças levadas a efeito, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
5
ocorreu.
Ora, em que pese alegar que as cobranças
ora questionadas foram lícitas, os e-mails trocados
entre as partes e acostados às fls. 47/50 comprovam que
a própria ré reconheceu a ilegalidade das cobranças no
valor total de R$61.787,74, efetuando, inclusive, a
restituição de tal valor à autora (fls. 46).
A ré, assim, não logrou demonstrar a
licitude das cobranças levadas a efeito.
No mais, paira controvérsia entre as
partes acerca da natureza da conduta da ré ao realizar
tais cobranças indevidas, isto é, se esta seria de má-
fé, apta a gerar a devolução em dobro das cobranças, nos
termos do art. 42 do CDC.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral
da questão é a forma da restituição dos valores.
Compulsando-se
os
autos,
verifica-se
haver prática reiterada da ré em cobrar valores em
excesso da autora (fls. 45 cobranças em excesso nas
faturas de 12/2014 a 05/2016).
Verifica-se, ainda, que, diante de tal
situação, a autora pagou as quantias integralmente
cobradas, e, na sequência, pleiteou a devida devolução.
Verifica-se,
por
fim,
que,
em
19/09/2016,
a
ré,
reconhecendo a ilegalidade das cobranças levadas a
efeito, ressarciu a autora, de forma simples, a quantia
de R$61.787,74 indevidamente cobrada (fls. 46).
Como é cediço, no sistema do Código de
Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 42,
parágrafo
único,
o
consumidor
cobrado
em
quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
Depreende-se, assim, que alguns elementos
devem ser observados para que o consumidor tenha o
direito à repetição do indébito, em dobro, conforme
disposição do dispositivo legal em comento, que são: que
o fornecedor tenha cobrado por valor indevido; que o
consumidor tenha pagado o valor cobrado indevidamente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
6
e, que haja má-fé no envio da cobrança.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência
do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.078/1990. MÁ-FÉ. SÚMULA N.
7/STJ. 1. A jurisprudência deste Tribunal preconiza que
a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art.
42 do CDC exige, além da ocorrência de pagamento
indevido, a comprovada má-fé do credor, situação não
verificada na espécie. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ; 4a Turma; AgRg no AREsp no
103283/RJ;
Rel.
Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira;
julgado em 21/03/2013).
Observados tais requisitos, evidente o
direito que o consumidor tem do recebimento do dobro que
pagou indevidamente, desde que haja má-fé do fornecedor.
E,
no
caso
em
testilha,
restou
devidamente demonstrada a má-fé da ré.
Isto porque, como visto alhures, não
houve a cobrança equivocada de forma pontual, a
justificar, assim, o engano justificável.
Pelo contrário, a cobrança em excesso deu-
se de forma reiterada, por diversos meses, o que somente
foi sanado mediante contato de impugnação da autora.
Assim, a conduta da ré, resultante da
cobrança de valores em excesso, de forma contínua,
afasta a configuração de engano justificável, sendo
devida, portanto, a devolução em dobro dos valores, tal
como pleiteado pela autora, uma vez que ausente prova da
licitude da conduta da ré.
Outrossim, consigna-se que, nos termos do
art. 85, caput, da Resolução no 632 de 2014 da ANATEL,
havendo cobrança indevida e respectivo pagamento, o
consumidor será ressarcido na forma dobrada.
Para que não paire dúvida, veja-se:
“Art.
85.
O
Consumidor
que
efetuar
pagamento de quantia cobrada indevidamente tem direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
7
devolução do valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês pro rata die.”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste Egrégio TJSP:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
Ação
de
repetição de indébito - Alegada cobrança indevida de
valores referentes a serviços vinculados ao contrato de
telefonia móvel celular não contratados pela autora
Cobrança indevida de valores referente a serviços não
contratados
reconhecida
pela
concessionária
ré
Restituição, na esfera administrativa, pela ré de apenas
parte do valor efetivamente pago pela autora Incidência
do art. 42, caput, do CDC e do caput do art. 85 da
Resolução n° 632 da Agência Nacional de Telecomunicações
Má-fé da concessionária decorrente das circunstâncias do
caso concreto, especialmente da cobrança reiterada (por
mais de dois anos, mês a mês) de quantias de alto valor
Procedência mantida Recurso improvido.” (TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1100498-88.2017.8.26.0100; Rel. Correia Lima; julgado em
03/09/2018).
“COBRANÇA INDEVIDA Telefonia
Contrato
de prestação de serviços Cobrança de valores em excesso
na fatura Existência Engano Justificável Não Ocorrência
- Pagamento em dobro Necessidade - Inteligência do
artigo 42, do CDC c.c. artigo 85, caput, da Resolução n.
632/14 da ANATEL: Havendo cobrança e pagamento de
valores em excesso, relativos aos serviços de telefonia
prestados, o consumidor deverá ser ressarcido, em dobro,
da quantia paga indevidamente, porque não há engano
justificável, uma vez que a prática abusiva é reiterada,
à luz do que dispõe o artigo 42, do CDC, e em
conformidade com o artigo 85, caput, da Resolução n.
632/14 da ANATEL. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; 13a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1047454-91.2016.8.26.0100;
Rel. Nelson Jorge Junior; julgado em 06/06/2018).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TELEFONIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA
INDEVIDA,
DIVERSA
DOS
TERMOS
CONTRATADOS
RESTITUIÇÃO EM DOBRO POSSIBILIDADE AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO. Reconhecido nos autos,
através de documentos apresentados pelas partes, que
houve
cobrança
de
maneira
diversa
dos
termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115967-77.2017.8.26.0100
8
contratados, de rigor a devolução dos valores cobrados
indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem
como do artigo 85, do Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações, anexo à
Resolução da Anatel no 632/2014.” (TJSP; 31a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1002730-41.2013.8.26.0606;
Rel. Paulo Ayrosa; julgado em 08/11/2016).
Assim, devidamente reconhecida a má-fé da
ré, nas cobranças indevidas realizadas, bem como o
pagamento
efetuado
pela
autora,
deve
haver
o
ressarcimento do valor indevidamente pago (R$61.787,74),
em dobro, com correção monetária e incidência de juros
de mora a partir de cada pagamento.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar procedente a ação,
condenando-se a ré a restituir à autora o valor de
R$61.787,74,
decorrente
das
cobranças
indevidas
perpetradas, cuja devolução foi feita de forma simples e
não dobrada.
Sucumbente, deverá a ré arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios dos patronos da parte
contrária, que se fixa em 12% sobre valor da condenação,
nesta quantia já incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator